Tribunal: TJES
Processo: 5008711-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008711-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KARLA BONI SILVA

AGRAVADO: ALEXANDRE CRUZ HEGNER

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KARLA BONI SILVA
, inconformada com a decisão que, no cumprimento de sentença promovido por
ALEXANDRE CRUZ HEGNER
para recebimento de honorários de sucumbência, não conheceu a impugnação apresentada pela aqui agravante, em razão de sua intempestividade.

Em seu articulado recursal (ID 5649309), a agravante alega, em síntese, necessidade de reforma da decisão objurgada para conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, bem como pugna pelo reconhecimento do excesso de execução e pede a concessão de tutela provisória recursal para fins de suspensão do cumprimento de sentença com relação aos seus bens.

Na decisão proferida no ID (5680907) foi concedida parcialmente a tutela recursal pleiteada, para determinar ao Juízo de origem que, na hipótese bloqueio de valores ou bens da agravante, não realize sua liberação em prol da parte exequente/agravada até o julgamento do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID5878732 .

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KARLA BONI SILVA
, inconformada com a decisão que, no cumprimento de sentença promovido por
ALEXANDRE CRUZ HEGNER
para recebimento de honorários de sucumbência, não conheceu a impugnação apresentada pela aqui agravante, em razão de sua intempestividade.

Após a deivda analise da questão, entendo que deve ser dado provimento ao recurso, para anulação da decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença promovido na origem.

Observa-se às fls. 150 dos autos de origem (ID 5649314) que o AR de citação da agravante, para cumprimento da sentença, foi
juntado em 27/05/2020.

Na hipótese, para contagem de prazos, aplicam-se as regras dos artigos 219, 229 e 523 e 525 do CPC:

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz,
computar-se-ão somente os dias úteis
.

Art. 229. Os litisconsortes que
tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações
, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no Art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado
, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação
.

A princípio, ainda que com aplicação destas regras processuais, a impugnação ao cumprimento de sentença promovida pela agravante estaria intempestiva, uma vez que, conforme fl. 151 dos autos de origem (ID 5649316), foi protocolada apenas
em 20.10.2020
(ID 5649315).

Ocorre que, há época, estava em vigor a suspensão dos prazos processuais, decorrente da pandemia Convid-19, a qual perdurou até o dia 28.09.2020, conforme art. 24 e 30 do Ato Normativo nº 088/2020 desta Egrégia Corte:

Art. 24. Os prazos processuais para os processos fisicos continuam suspensos até o início da fase final.

(...)

Art. 30. A partir do dia 28 de setembro do 2020 se inicia a fase final e terá duração até o término do estado de emergência em saúde pública causado pela pandemia da COVID19.

Desta feita, a decisão agravada deve anulada, de forma que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante seja devidamente apreciada pelo Juízo
a quo.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar sem efeito a decisão que deixou de conhecer a impugnação ao cumprimento de sentença da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - NÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1. Em razão das suspensões de prazos decorrentes da pamdemia Convid-19, não se verifica a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença declarada na origem.

2. Recurso provido, de forma a tornar sem efeito a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, permitindo o regular processamento desta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 5008711-07.2023.8.08.0000, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.